Tribunal: TJBA
Processo: 8075527-64.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8075527-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IVANGIVALDO SOUZA BARRETO Advogado(s): LEONARDO DOS SANTOS MENEZES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar reformado contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 125%, em seus proventos de aposentadoria, com efeitos retroativos à data da impetração. Sustenta que a gratificação é paga indistintamente a todos os oficiais da ativa em igualdade hierárquica, caracterizando-se, portanto, como vantagem de natureza genérica, apta a ser estendida aos inativos por força da paridade remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante, policial militar reformado com direito à paridade, faz jus à extensão da GCET aos seus proventos; (ii) determinar se a GCET tem natureza genérica, passível de ser incorporada aos proventos dos inativos por força da paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR A existência de mandado de segurança coletivo com o mesmo objeto não impede a propositura de ação individual, inexistindo litispendência, conforme entendimento pacífico do STJ. A alegação de decadência e prescrição do fundo de direito é afastada, pois a omissão administrativa caracteriza ato de trato sucessivo, sendo atingidas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio da impetração, conforme Súmula 85 do STJ. A documentação apresentada pelo impetrante comprova a existência de direito líquido e certo, autorizando a apreciação da matéria em sede mandamental. A GCET, embora prevista como gratificação propter laborem, é concedida de forma indistinta a todos os oficiais da ativa da PMBA, conforme certificado pelo Departamento de Pessoal e pela Resolução COPE nº 153/2014, o que evidencia seu caráter genérico. A jurisprudência do TJ-BA e do STJ reconhece que gratificações concedidas de forma generalizada aos ativos podem ser estendidas aos inativos com direito à paridade, sem violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF. Comprovado o caráter genérico da GCET e o direito à paridade, impõe-se sua extensão aos proventos do impetrante, no mesmo percentual dos ativos, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração, corrigidos pela taxa SELIC. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O policial militar inativo com direito à paridade tem direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, quando demonstrado que ela é paga de forma indistinta a todos os oficiais da ativa. A GCET possui caráter genérico quando sua concessão não está condicionada à avaliação individualizada ou ao exercício de funções específicas. O pagamento da GCET aos inativos deve observar o mesmo percentual atribuído ao posto utilizado como base para o cálculo dos proventos, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração, corrigidos pela taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Resolução COPE nº 153/2014; Súmula 85 do STJ; Súmula Vinculante nº 37 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 68946/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 23.09.2024; TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia S. Pinheiro, j. 10.02.2023; TJ-BA, MS nº 8028126-69.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 28.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA